Tribunal: TJBA
Processo: 0501738-22.2016.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501738-22.2016.8.05.0088 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SEBASTIANA OLIZIA DOS SANTOS PEREIRA Advogado(s): JOAO LUIZ COTRIM FREIRE, MARIO KENNEDY GOMES DE SOUZA APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Advogado(s): RC06 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. HÍPOTESE DE AGRAVAMENTO DO RISCO. ÓBITO DECORRENTE DA TROCA DE TIROS COM A POLÍCIA. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILDIADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. 1 - Caracterizada a relação de consumo entre as partes, impõe-se a aplicação das normas de ordem pública e interesse social do CDC, especialmente, através do reconhecimento dos princípios da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo e da responsabilidade objetiva do fornecedor. 2 – As hipóteses em que a seguradora pode se recusar ao pagamento da indenização securitária demandam a comprovação da má-fé do segurado 3 – A alegação de ato ilícito que agravou o risco coberto foi comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (id. 24361397), que informa que o segurado veio a óbito em decorrência de uma troca de tiros com a Polícia Militar do Estado de São Paulo. 4 – Comprovada a ocorrência da hipótese de exclusão de cobertura, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação. 5 – Sentença mantida. Apelo Improvido. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0501738-22.2016.8.05.0088 tendo como apelante SEBASTIANA OLIZIA DOS SANTOS PEREIRA e apelado BRADESCO SEGUROS S/A ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento, conforme voto do Relator.